Tribunal: TJDFT
Processo: 0744509-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0744509-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHOCOLATERIA BRASILEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS PARK SHOPPING LTDA, CHRISTIAN GUARISSE NEUGEBAUER AGRAVADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, PARKSHOPPING CANOAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de homologação do acordo e deferiu a suspensão do processo até 15/11/2023. Por meio da decisão de ID 52543132, indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal. No presente momento, os agravados noticiam a perda do objeto do recurso diante do cumprimento integral do acordo (ID 55239338). Intimados os agravantes, não se manifestaram, conforme certificado no ID 5630585. Diante desse novo contexto, considerando o cumprimento integral do acordo, resta nítida a perda do interesse recursal. Ante o exposto, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora